Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706566-78.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRUZ E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede do Mandado de Segurança n. 0700856-23.2025.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor de ato supostamente coator da COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO CADASTRAL DO BRB, indeferira a medida liminar, ao fundamento de que não fora possível observar falha relacionada à inabilitação do escritório. A r. decisão agravada (ID. 22426443) fundamentou que o impetrante não comprovou, pelas vias exigidas, a capacitação técnica para concorrer à prestação do serviço, e que, segundo as regras transcritas do edital, seria necessário ter apresentado atestados de capacitação técnica capazes de demonstrar o quantitativo de processos, de forma que a exibição de simples relação dos processos nos quais teriam atuado os patronos que compõem o escritório - certidões de militância -, é insuficiente. O Juízo a quo acrescentou que o impetrante presentou os atestados de capacidade técnica de apenas duas empresas, cujo número de processos nos quais atuaram os profissionais do escritório é inferior ao exigido no edital (710), e que a documentação, embora não fosse imprestável, apenas seria destinada à complementação das informações apresentadas pelos atestados/certidões de capacidade técnica, não sendo capaz de supri-los por inteiro. Em suas razões recursais (ID. 69099340), o agravante alega que houve comprovação suficiente dos requisitos por meio do contexto documental composto por certidões de militância dos tribunais, atestados de capacidade técnica em nome dos advogados, atestados de capacidade técnica em nome do escritório, e consulta processual. Assevera que a decisão proferida pela Comissão impetrada não observou os requisitos da Alínea f) do item 4.41, “iv”, no ponto em que autoriza que a comprovação pode se dar mediante apresentação de atestados ou “Permitida apresentação de certidão de militância emitida pelos tribunais, desde que seja possível a verificação de autenticidade por chave de segurança.” Aduz que as certidões de militância dispensariam por inteiro a necessidade de comprovar os 710 processos via atestado fornecido pela empresa representada. Afirma que ainda que a relação de processos não seja aceita, os atestados de capacidade técnica (532) e comprovações das certidões emitidas pelos órgãos do judiciário (433) já seriam suficientes para comprovar a atuação em 973 processos, quantidade superior ao exigido. Em relação ao princípio da vinculação editalícia, e à limitação da atuação jurisdicional relacionada à análise das provas pré-constituídas, assevera que a r. decisão agravada deve manter-se coesa com o que fora analisado pela impetrada. Por fim, sugere a ocorrência de vício relacionado à motivação, e inclusive violação à legalidade e à razoabilidade do ato administrativo impugnado. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida sua aptidão e determinada sua manutenção no certame. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para, reformando a r. decisão agravada, deferir a liminar pleiteada na origem. Preparo devidamente recolhido (ID. 69099343 e 69099342). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença dos elementos aptos a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a liminar originária, que almeja tornar apto o escritório impetrante no processo licitatório. Consoante dispõe o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles1, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. De início, observo que o contexto argumentativo contido tanto nas razões de recorrer quanto na petição inicial do mandado de segurança originário é deficiente. Como é possível observar da decisão proferida em sede de recurso administrativo, as razões de decidir da Comissão impetrada fora alicerçada no fato de que a maior parte da documentação apresentada pelo agravante não poderia substituir os atestados de capacidade técnica, uma vez que não são suficientes para, por si só, demonstrarem o liame objetivo com as instituições representadas. Não se trata, portanto, apenas de questão numérica, relacionada ao quantitativo de processos que o escritório consegue reunir e demonstrar envolvimento, mas sim sobre a concomitante, e indispensável – para o edital -, comprovação do liame objetivo com as instituições bancárias supostamente representadas. Disto, concluo que nem a petição inicial do mandado de segurança, nem a petição das razões recursais, impugnou diretamente a suficiência de vínculo objetivo decorrente da documentação que o agravante entende como suficiente. Em segundo lugar, e apesar de a fundamentação empreendida no recurso, dentro do aspecto que pretende justificar a apresentação das certidões de militâncias como documentos alternativos aos atestados de capacidade técnica, se tratar de temática que poderia ser compreendida como inadequada impugnação tardia das cláusulas editalícias, em respeito ao princípio da primazia do mérito nas ações judiciais, avanço a sua análise. Em relação ao tema, e no intuito de bem definir a matéria analisada, há de ser destacado que o próprio recorrente, consoante afirma em suas razões recursais (ID. 69099340), apenas apresentou 532 processos decorrentes de “Atestados de Capacidade Técnica”, de forma que a sua aptidão para permanecer no processo licitatório depende, exclusivamente, da tentativa de convencer o Poder Judiciário de que a documentação apresentada, e que não se qualifica como “atestado de capacidade técnica”, não seria complementar, e sim alternativa. A análise imparcial da alínea f), do item 4.41, “iv”, na forma que indicou o agravante no ID. 69099340, pág. 9/17, não revela qualquer caráter alternativo dos itens ali contidos, e sim definem um contexto de exigências que são capazes de, conjuntamente, atender ao comando do caput de f), vejamos, in verbi: f) Comprovação de que o Interessado executa/executou representação judicial mínima de 710 (setecentos e dez) processos na área cível, na defesa de instituições financeiras, da seguinte forma: • Conter o número CNJ (numeração única) de cada processo e a identificação do advogado integrante da sociedade que atuou na lide; • Descrição as Unidades da Federação nas quais tenha sido prestado o serviço; • Atestado/certidão fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado; • Permitida apresentação de certidão de militância emitida pelos tribunais, desde que seja possível a verificação de autenticidade por chave de segurança; • Permitida a contagem de atuação em processos do BRB e Controladas; • Para fins de comprovação da quantidade mínima, é permitida a soma de processos de todos os advogados integrantes da sociedade, conforme art. 15, §5o do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94 e alterações) e art.39, parágrafo único do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. A questão é muito simples, e a interpretação de que um destes documentos contenha elementos de outra “alínea” não permite concluir quanto à reciprocidade de conteúdo, finalidade, ou de forma. Em ambos os quesitos que foram suscitados à Comissão impetrada para sanar ambiguidades, como contido nas próprias razões de correr (ID. 69099340, pág. 10/17), a comissão respondera expressamente, em ambos os quesitos 5) e 9), que diante da possibilidade de que a padronização de forma de alguns documentos – inclusive das certidões de militância -, fossem insuficientes, outros documentos seriam considerados como complementares, na tentativa de suprir a ausência de dados. O que se observa das respostas, de forma muito clara, é que a reunião de dois documentos, sem que nenhum deles demonstre os requisitos relacionados ao liame objetivo e aos processos, não se presta à demonstração da aptidão do candidato. Não se controverte que os “atestados de capacidade técnica” são documentos emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que contratou e recebeu os serviços jurídicos, cuja finalidade é declarar que o escritório efetivamente prestou serviços jurídicos àquela entidade, que atendeu as exigências pactuadas contratualmente, com definição relativa ao período da prestação do serviço, e a quantidade de processos. Por sua vez, a certidão de militância é emitida pelo Poder Judiciário, comprova a atuação em processos lá declarados, sendo geralmente insuficiente para demonstrar a natureza do vínculo do advogado a determinado processo ou parte – inespecificidade do liame objetivo. Ora, é inequívoco que, se as certidões de militância fossem, por si só, suficientes para preencher o requisito de capacidade técnica, isto abriria margem para que escritórios que não prestaram efetivamente serviços para instituições financeiras, mas que constassem em processos cuja certidão de militância atestasse que um dos polos fora instituição financeira, figurassem como qualificados para a experiência exigida. Nesse sentido, alinhada à fundamentação supra, concluo que a documentação suplementar não é alternativa, e que não existem processos suficientes, comprovados com liame objetivo, a partir de atestados de capacidade técnica, para demonstrar o direito líquido e certo. Por fim, em relação à suposta alegação de violação à vinculação editalícia, impugnação quanto à limitação da atuação jurisdicional do Juízo a quo relacionada à análise das provas pré-constituídas, ou sugestão de que ocorrera vício relacionado à motivação, e inclusive violação à legalidade e à razoabilidade do ato administrativo impugnado, observo que são todas alegações genericamente inseridas na conclusão da peça recursal, sem correlação ao rol de pedidos, sem fundamentação suficiente, e sem dialeticidade para sequer concluir sobre a pretensão idealizada pelo recorrente. Neste sentido, ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025 às 11:07:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora